Tribunal: TJPA
Processo: 0112197-90.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0112197-90.2015.8.14.0070

RECORRENTE: WESLEY PEREIRA ALMADA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0112197-90.2015.8.14.0070.

RECORRENTE: WESLEY PEREIRA ALMADA.

DEFESA: BRUNA LORENA LOBATO MACÊDO, OAB/PA N° 20.477.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), contra decisão que reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do réu, especialmente no que diz respeito à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) avaliar se possível o afastamento, nesta fase processual, das qualificadoras descritas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza da autoria, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria, conforme preceituado no art. 413 do Código de Processo Penal.

4. O conjunto probatório constante dos autos — notadamente os laudos periciais e os depoimentos das testemunhas Zedequias e Zileide Rodrigues Rêgo — são apto a indicar o recorrente como possível autor do delito, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

5. O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, de modo que eventuais dúvidas sobre a autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

6. A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto, em que a denúncia descreve motivação fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima com base em elementos minimamente consistentes.

7. A valoração aprofundada da prova e eventual afastamento de qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 74, §1º. CP, art. 121, §2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.538/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. TJPA, RESE nº 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wesley Pereira Almada,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 23795679).

Narra a denúncia (ID 23795639):

“Narram as peças informativas em anexo, que no dia 10/03/2014, por volta das 12h00min, a vítima ZAY RODRIGUES R
Ê
GO estava em companhia do seu irmão ZEDEQUIAS RODRIGUES RÊGO, trabalhando em construção civil, na Rua Dr. João Novaes, nesta cidade, ocasião em que chegou ao local o denunciado WESLEY PEREIRA ALMADA, VULGO "PLAY BOY OU WESLEY SAFADÃO.

Ato contínuo, o acusado, aproveitando do momento de distração da vítima, de imediato, sem possibilitar qualquer chance de defesa, desferiu um disparo de arma de fogo contra o ofendido, após, empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por populares, porém devido à gravidade dos ferimentos veio a óbito no local do crime, conforme laudo necroscópico de fls.32.

Em decorrência dos fatos, a autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, e foi acolhida pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Abaetetuba.

Segundos os depoimentos testemunhais, colhidos na fase inquisitorial, o crime foi motivado por uma antiga rixa existente entre o grupo de amigos do acusado e o da vítima, caracterizando o motivo fútil do crime.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime.”

Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia, com base no art. 414 do CPP, sob o argumento de fragilidade probatória, além de pleitear, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 23795688).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso (ID 23795693).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 23795695).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26005580).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa alega inexistirem elementos probatórios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ao argumento de que o conjunto de provas seria frágil.

Não merece prosperar a tese defensiva.

Cumpre ressaltar que, ao proferir a decisão de pronúncia, o Juiz de primeiro grau limita-se a constatar a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, tratando-se de um simples juízo de admissibilidade. Não lhe cabe, nesse momento, realizar exame aprofundado das provas, a fim de não influenciar o convencimento do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima, que resultou em lesões graves. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a impronuncia do réu sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, uma vez que a pronúncia se baseou apenas no depoimento da mãe da vítima e denunciado e as outras testemunhas ouvidas não presenciaram o fato, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi e exclusão da qualificadora inciso II, § 2º, do art. 121 do CPB. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Pronúncia:
A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.
(...) Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente amparada em elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, os quais demonstram a materialidade do delito e apontam a existência de indícios suficientes de autoria atribuída ao recorrente.

A materialidade foi evidenciada pelo Laudo de Necropsia (ID 23795626, pág. 09 e 23795627).

No que se refere a autoria delitiva, há indícios que apontam o recorrente como provável autor do fato, segundo a prova testemunhal produzida no processo, segundo transcrito no Parecer Ministerial (ID 26005580) e confirmados por este juízo:

“De outra parte, esta Procuradoria de Justiça Criminal ao analisar as mídias em audiovisual, destaca os depoimentos das testemunhas Zedequias Rodrigues Rego (ID’s: 23795658/23795659) e Zileide Rodrigues Rego (ID’s: 23795660/23795661). No caso, Zedequias Rodrigues Rego estava com a vítima no momento do disparo, e apesar de não ter visto de frente quem atirou no irmão, conseguiu verificar que o autor do disparo – que fugiu com uma arma na mão e subiu em uma bicicleta –, era muito parecido com o recorrente, tendo mesma altura deste e estava mancando com a perna esquerda, ressaltando que o recorrente levou um tiro um tempo antes do ocorrido, que lhe ocasionou uma lesão no membro inferior esquerdo, e estava mancando. Outrossim, informou que alguns conhecidos viram o recorrente passar em uma bicicleta logo em seguida aos fatos e que lhe afirmaram que este seria o autor do delito, e, ao ser questionando sobre qual a motivação do crime, alegou que haveria uma rixa de rua entre o recorrente e a vítima, a qual seis meses antes levou um tiro do acusado, conforme lhe contou quando foi levada ao hospital, na referida ocasião.

Quanto à testemunha Zileide Rodrigues Rego, além de reiterar que o recorrente já havia disparado um tiro contra a vítima – a qual ainda estava em recuperação, quando foi assassinada, pois o atentado ocorreu seis meses antes do dia fatal –, alegou que apesar de não ter presenciado os fatos, afirmou que o recorrente contou para todo mundo que foi o autor dos disparos contra a vítima, inclusive postou em grupos de Whatsapp e na rede social Facebook, que matou a vítima. Ademais, relatou que a vizinhança próxima ao local do delito reconhece o recorrente como autor do assassinato da vítima, mas que por medo não quiseram depor.

Durante interrogatório judicial o recorrente negou a prática delitiva, afirmando que estava em Belém se recuperando de uma lesão na perna, causada por um disparo de arma de fogo. Todavia, relatou fazer parte da equipe “Capetinhas do Rock”, conforme mencionado no depoimento da informante Zileide Rodrigues Rego (ID’s: 23795660/23795661) e identificado durante as investigações como grupo que fazia apologia ao crime (ID’s: 23795648 e 23795650).”

Como bem salientou a magistrada de primeiro grau, a prova testemunhal, ainda que indireta em alguns pontos, converge no sentido de indicar o recorrente como envolvido no crime. Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige certeza absoluta da autoria, mas apenas o lastro probatório mínimo que legitime o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação de crimes dolosos contra a vida.

Conforme já exposto, a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios razoáveis de autoria e a comprovação da materialidade, prevalecendo, nesse momento, o princípio do
in dubio pro societate
.

Por esse motivo, não há como falar em impronúncia ou absolvição sumária, porquanto inexiste a prova inequívoca que a defesa pretende fazer crer.

Visto que, a decisão de pronúncia não exige prova plena ou certeza absoluta da autoria, porquanto encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Onde, nessa etapa processual, compete ao magistrado apenas verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo a apreciação aprofundada do conjunto probatório de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, eventuais dúvidas quanto à conduta do acusado devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Nesse contexto, os elementos colhidos nos autos se mostram aptos a amparar a pronúncia, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa.

Nesta fase processual, não cabe ao julgador realizar valoração aprofundada das provas para excluir qualificadoras descritas na denúncia e reconhecidas como minimamente amparadas no conjunto probatório. O decote apenas se justifica quando forem manifestamente improcedentes, hipótese que não se amolda ao presente caso.

Como dispõe o art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, somente quando o magistrado se convencer, de forma inequívoca, da ocorrência de crime diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri, poderá declinar da competência. Fora dessa hipótese excepcional, é vedado ao juiz da pronúncia afastar imputações feitas pelo Ministério Público, sob pena de violar o sistema acusatório e usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a denúncia descreveu de forma suficiente a motivação do crime e a circunstância de que o disparo foi efetuado em contexto que teria dificultado a defesa da vítima. Esses elementos foram reconhecidos na sentença de pronúncia, revelando-se, portanto, adequado e necessário submeter tais qualificadoras ao crivo do Conselho de Sentença.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas dos elementos probatórios, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. PROVA SUFICIENTE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias não configura reexame probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos".
(AgRg no AREsp n. 2.458.538/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
"1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes. 2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri".
(AgRg no REsp n. 1.993.403/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, a análise definitiva sobre a subsistência ou não das qualificadoras cabe ao Conselho de Sentença, em homenagem ao princípio da soberania do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025